Tribunal: TJDFT
Processo: 0726580-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO COSTA CUNHA em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília que rejeitou alegação de nulidade da citação. Na origem, processou-se ação monitória ajuizada por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. LEONARDO foi citado por via postal em endereço declinado no contrato firmado entre as partes, porém não compareceu aos autos em tempo oportuno. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, sobreveio alegação de nulidade da citação, posto que não residia naquele endereço. Alegou que se tratava da residência de seus pais, que faleceram meses antes de ocorrida a citação. Anteriormente frequentava o imóvel duas vezes por semana, mas após a passagem dos genitores não retornou ao local. Requereu o reconhecimento a nulidade da citação e, consequentemente, todos os atos posteriores. Pela decisão agravada, a alegação foi rejeitada sob o pálio de que em condomínios edilícios é válida a citação recebida sem ressalva pelo agente da portaria e que o ato foi realizado endereço constante do contrato e declarado pelo próprio réu. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reconhecer a nulidade da citação e todos os atos subsequentes. Deixou de comprovar o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar os pressupostos para a benesse processual ou regularizar o preparo, recolheu em dobro a taxa judiciária (ID 73861436 e 73862724). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Considerando que o endereço no qual houve a efetivação da citação (SQS 109 Bloco A, Apto 509, Asa Sul, BRASÍLIA - DF, 70372-010), quando da contratação do plano de saúde com a parte autora/exequente, foi indicado pelo réu/executado como endereço para entrega de correspondências (proposta de ID 211208752); Considerando que nas pesquisas efetuadas por este juízo (ID 216376646 e seguintes) foi possível constatar que a parte ré/executada detém como um dos endereços cadastrados aquele no qual fora efetivada a citação, qual seja, SQS 109 Bloco A, Apto 509, Asa Sul, BRASÍLIA - DF, 70372-010; Considerando que em sede de cumprimento de sentença, quando da intimação para pagamento voluntário, o funcionário da portaria informou ao carteiro que o réu/executado havia se mudado (ID 227674433), o que denota que havia um real vínculo do réu/executado com o endereço no qual fora efetivada a citação e a intimação; Considerando que nos condomínios edilícios é presumidamente válida a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria (artigo 248, §4o do CPC), o que fora feito; e Considerando que o falecimento dos pais do réu/executado, supostamente residentes no endereço objeto de divergência, em nada altera a dinâmica processual; Rejeito a impugnação apresentada pelo executado, mantendo-se válidos os atos de comunicação processual até o momento praticados. Decorrido in albis o prazo recursal ou, interposto recurso, inexistindo concessão de feito suspensivo, retornem os autos conclusos para análise do requerimento de liberação da quantia bloqueada em favor das partes exequentes (R$ 13.592,59).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme bem salientado na decisão agravada, é válida a citação por via postal entregue no endereço declinado pela parte e recebida sem ressalvas pelo responsável pela portaria (art. 248, §4o, do Código de Processo Civil). Conforme admitido nas razões recursais, foi o próprio agravante que informou residir no endereço de domicílio de seus pais, e não consta que, após a mudança, tenha informado seu novo endereço. Desta feita, uma vez encaminhada a correspondência a seu endereço conhecido e devidamente recebida sem ressalvas pelo funcionário do edifício, não se vislumbra a plausibilidade do direito a autorizar a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator